Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730298-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ADRIANA PONCE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a apelada, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID 17677501 e extratos bancários de ID 17677813 e seguintes, em que a instituição financeira apelante informa ter cumprido a tutela conforme dispositivo da sentença. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora